Tribunal: STF
Processo: RE 90313
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-26
Data de publicação: 1981-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO AO EXEQUENTE.
CERTIFICADO DE QUITAÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL. O REGISTRO
IMOBILIÁRIO DO TÍTULO NÃO PRESCINDE DO CERTIFICADO DE QUITAÇÃO (ART.
152, PARAGRAFO 3, "D" DO DECRETO N 77.077, DE 24.1.76, CONSOLIDAÇÃO
DAS LEIS DA PREVIDENCIA SOCIAL, BAIXADA COM AUTORIZAÇÃO DO ART. 6 DA
LEI N. 6.243, DE 24.9.75). TAL EXIGÊNCIA NÃO E INCOMPATIVEL COM O QUE
ESTABELECE O COD. PROC. CIVIL NO ART. 703, II. SE SE TRATA DE
ARREMATAÇÃO, EM QUE O PREÇO RESPONDE PELA DIVIDA PREVIDENCIARIA OU
FISCAL, A FALTA DO CERTIFICADO DE QUITAÇÃO NÃO IMPEDE O REGISTRO DO
TÍTULO. SE SE TRATA DE ADJUDICAÇÃO AO CREDOR EXEQUENTE, TERA ESTE DE
OFERECER AO JUÍZO DA EXECUÇÃO O DEPOSITO DE QUANTIA QUE SUBSTITUA O
PREÇO DA AVALIAÇÃO, OU O VALOR DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO OU FISCAL,
SE INFERIOR AQUELE.